Tribunal: TJES
Processo: 5001202-89.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-89.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001202-89.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGANDO S/A

RECORRIDO: NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
aduzindo o requerente que até a data de 21/06/2022 foram vinculados quatro empréstimos em seu nome, mas não solicitados, sendo ainda realizado um PIX no valor de R$ 5.653,49 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) para a pessoa de SADRAQUE CARDOSO OLIVEIRA. Ao procurar saber sobre o ocorrido junto à pessoa de Sadraque, seu meio-irmão, percebeu que o mesmo estava realizando empréstimos em seu nome. Busca, assim, seja declarada a inexistência de negócio jurídico entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8017558), o requerido alega que o contrato questionado pelo autor foi realizado na modalidade digital, sendo que houve validação de token, geolocalização, selfie e envio de documentos pessoais.

A sentença (ID 8017701) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil7 para:

1. DECLARAR a inexistência de débito entre NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em relação ao contrato de empréstimo consignado mencionado nos autos (Contrato 630682350), para os devidos fins;

2. CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a suspender a exigibilidade do negócio reportado no feito (Contrato 630682350), sob as penas da lei;

3. CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário de NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA referentes ao sobrecitado ajuste (Contrato 630682350), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00, e

4. CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a abster-se de promover o lançamento do nome de NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor de NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, para os devidos fins
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8017705), reiterando a legalidade do contrato digital firmado pelo autor, inclusive certificada por biometria facial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8017709), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. Conforme consignado pelo magistrado de piso, tudo indica que a contratação questionada pelo autor foi realizada por seu meio-irmão, Sr.
SADRAQUE CARDOSO OLIVEIRA, conforme depoimento pessoal prestado em AIJ (ID’s 8017647 e 8017648).

Além disso, a contratação da CCB nº 59097617 se deu de forma digital, mediante assinatura eletrônica do autor (ID 8017574), o que acaba favorecendo, ainda mais, a realização de golpes diante de pessoas hipossuficientes.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Da r. sentença, interessante destacar:

“Necessário reforçar que a maneira como semelhantes transações financeiras são realizadas, por meio exclusivamente eletrônico, elas parecem incapazes de assegurar, sem qualquer dúvida, que espelhariam de fato a realidade das correspondentes contratações, não se podendo afirmar, inclusive no particular caso dos autos, que NORBERTO tenha realmente aderido ao noticiado pacto, ou que, ao revés, alguém o tenha feito por ele, no caso, SADRAQUE, este de forma fraudulenta ou inadvertida, como o autor expressou em suas manifestações processuais”.

Não havendo prova, assim, de que foi o próprio requerente quem, de fato, manifestou de forma livre e espontânea sua vontade em contratar a
CCB nº 59097617, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Quanto ao pedido de compensação do valor creditado na conta do autor, o magistrado sentenciante já esclareceu na r. sentença que o mesmo foi imediatamente transferido para a conta do Sr. SADRAQUE, cabendo ao banco diligenciar junto ao real recebedor do valor.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 1.000,00 fixo em caso de negativação e R$ 100,00 em caso de desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)